Tribunal: TJDFT
Processo: 0706556-65.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RAIMUNDO DANTAS DE LIMA em face do acórdão de ID 30906118. Aponta o embargante erro material no item 03 do acórdão passível de correção.

2. É possível a utilização dos embargos de declaração como meio para correção de erro material no acórdão. Precedente: “Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e, por construção doutrinária e jurisprudencial, quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado.” (Acórdão n.867472, 20140110137636APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/05/2015, Publicado no DJE: 20/05/2015. Pág.: 128)

3. Pela análise do item 3 do referido acórdão, conclui-se que está presente o erro material apontado pelo ora embargante, na medida em que o acórdão ID 27529848 não deu provimento ao recurso interposto e manteve a sentença do juízo de origem.

4. Verificado o erro material no dispositivo, que não se coaduna com a fundamentação, o acolhimento dos embargos é medida que se impõe.

5. Conheço dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, os acolho para sanar o erro material apontado e excluir do item 3 do referido acórdão o trecho “quando a sentença de 1o Grau foi cassada, determinando o processamento da demanda”, passando a constar “quanto a sentença de 1o grau”. No mais, permanece o acordão como foi lançado.